Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704614-74.2024.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, GABRIELE FERNANDES DA SILVA, LEANDRO CARVALHO FLORENTINO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75855375). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, aos embargados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 4 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator